Tribunal: TJSP
Processo: 2064435-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recondução
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONDUÇÃO AO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Merielem Martins de Araújo Marracini contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária, visando a suspensão da anulação de sua recondução ao Programa de Ensino Integral (PEI) na EE João

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONDUÇÃO AO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Merielem Martins de Araújo Marracini contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária, visando a suspensão da anulação de sua recondução ao Programa de Ensino Integral (PEI) na EE João Guidotti. A autora alega que a anulação ocorreu após o período de atribuição de aulas, impossibilitando sua participação em outras unidades do PEI, resultando em prejuízo financeiro. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que anulou a recondução da agravante ao PEI, considerando a alegação de excedente no módulo da unidade escolar. III. Razões de decidir: A concessão de tutela de urgência requer a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A anulação da recondução foi fundamentada na existência de excedente no módulo escolar, conforme o inciso V do art. 11 do Decreto no 66.766/2022, não havendo ilegalidade aparente no ato administrativo. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.